Tribunal: TJBA
Processo: 8000040-44.2021.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000040-44.2021.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INÁCIA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES CONTRATUAIS. ASSINATURA A ROGO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora analfabeta, contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, na qual se alegou ausência de requisitos legais formais na contratação de empréstimo consignado com Instituição Financeira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta é nulo, por ausência das formalidades legais exigidas; estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro, decorrente dos descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário da Autora; e determinar se há responsabilidade civil do Banco por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de empréstimo consignado firmado está respaldado em documentos que comprovam a contratação regular, inclusive com assinatura a rogo e identificação do signatário, não se verificando vício de consentimento, coação, erro ou dolo.

4. A condição de analfabeta não torna a parte incapaz para os atos da vida civil, conforme o art. 3º do Código Civil, sendo necessária a demonstração de vício na formação da vontade, o que não foi comprovado.

5. Embora o contrato não contenha assinatura a rogo com duas testemunhas, como previsto no art. 595 do Código Civil, a jurisprudência tem mitigado essa formalidade, quando ausentes indícios de fraude ou desconhecimento da contratação, e a avença é corroborada por documentos idôneos, como neste caso.

6. O instrumento contratual apresentado comprova a ciência e o consentimento da Requerente, reforçado pela assinatura do próprio filho como interveniente, e a entrega dos valores mutuados.

7. Inexiste conduta ilícita por parte da Instituição Financeira que justifique a repetição do indébito ou indenização por dano moral, sem a demonstração de descontos indevidos ou engano injustificável.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 3º, 104, 166, IV, 215, § 2º, e 595; CDC, arts. 2º, 3º, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Enunciado nº 297; TJ-TO, APL nº 0008391-53.2019.8.27.0000, Rel. Des. Maysa Vendramini Rosal; TJ-MG, Apelação Cível nº 5005156-52.2023.8.13.0352, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 03.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000040-44.2021.8.05.0081, tendo como Apelante
INÁCIA ALVES DA SILVA
, sendo Apelado o
BANCO CETELEM S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .